Tribunal: TJES
Processo: 0004475-50.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004475-50.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VERBAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-lhe pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, alegando ingresso ilegal dos policiais na residência do réu. No mérito, pleiteia a absolvição sob o argumento de coação moral irresistível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) a caracterização da coação moral irresistível como excludente de culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. A entrada dos policiais no domicílio do réu se justifica pela existência de fundadas razões, visto que um transeunte informou que o acusado havia acabado de entrar na residência com uma sacola de drogas, sendo essa circunstância suficiente para caracterizar situação de flagrante em crime permanente. Além disso, o próprio acusado concedeu autorização verbal para o ingresso da guarnição no imóvel, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a realização de busca domiciliar sem mandado judicial quando há fundada suspeita da ocorrência do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 623.093/SC).
Preliminar rejeitada.

Mérito

5. A tese de coação moral irresistível não se sustenta, pois o recorrente não apresentou nenhuma prova concreta de que estava sob ameaça grave e real no momento do fato. A simples alegação de temor por represálias não configura a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, sendo necessária a comprovação objetiva da impossibilidade de resistência.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem gozam de presunção de credibilidade e idoneidade, especialmente quando corroborados por outras provas constantes dos autos e na ausência de qualquer indício de má-fé ou inimizade com o réu, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ).

7. Diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra a posse e armazenamento de entorpecentes em quantidade e variedade significativas para fins de tráfico, mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004475-50.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DA SILVA MARTINS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Igor da Silva Martins
, em face da sentença de id. 11806636, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id. 11806647), a defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

O recorrente sustenta que a busca domiciliar foi ilegal, pois os policiais ingressaram em sua residência sem seu consentimento e sem mandado judicial.

Entretanto, a análise dos autos revela que além de
hav
er
fundadas razões
para o ingresso no imóvel, o réu concedeu autorização verbal para entrarem (id. 11806635 - link ).

De acordo com os depoimentos colhidos, a guarnição policial realizava patrulhamento no bairro Hélio Ferraz, quando um transeunte informou que o recorrente havia acabado de entrar em sua casa com uma sacola de drogas.

Ao ser abordado, o acusado confessou espontaneamente que armazenava os entorpecentes no local e indicou o fogão da cozinha como local de esconderijo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza o ingresso policial sem mandado, desde que haja fundadas razões para tanto (STJ, AgRg no HC 623.093/SC).

Assim,
REJEITO

a preliminar arguida.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de
coação moral irresistível
, afirmando que armazenava as drogas por pressão de traficantes.

Acerca dos fatos, verifico da peça acusatória que no dia 10 de junho de 2023, no bairro Hélio Ferraz, no município de Serra, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o acusado em atitude suspeita e o abordaram.

Consta que, durante a abordagem, um transeunte informou que o acusado havia entrado em sua residência momentos antes, carregando uma sacola com drogas.

Questionado a respeito, o apelante confessou que armazenava entorpecentes dentro de sua casa e acompanhou os policiais até o local, onde foram encontrados
155 (cento e cinquenta e cinco) pinos de cocaína (cerca de 300g) e 14 (quatorze) unidades de haxixe (aproximadamente 11g)
, todos embalados e prontos para a comercialização, dentro de um fogão.

Feitas essas considerações, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 09v/11), pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 16/16v), pelo laudo químico (fl. 51) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com relação a
autoria
, o acusado, em seu interrogatório (id. 11806635 - link), admitiu que estava guardando os entorpecentes em sua residência, afirmando que por dever ao tráfico, foi obrigado a guardar a droga por medo de fazerem mal à sua família.

O réu ainda ressaltou que mostrou aos policiais aonde estavam escondidos os entorpecentes.

O policial Wagner Guimarães Rocha ao ser ouvido em Juízo (id. 11806635 – link), relatou ao passarem pelo local, avistaram o apelante em frente à residência, em atitude suspeita, sendo que durante a abordagem, um transeunte informou que ele havia entrado com drogas em casa.

Afirmou, ainda, que ao indagarem o réu a respeito, este confirmou a informação e apontou onde estavam os entorpecentes (dentro do fogão), onde encontraram os 155 (cento e cinquenta e cinco) pinos de “cocaína” e 14 (quatorze) unidades de “haxixe”.

O policial José Naildo da Silva Júnior esclareceu na esfera judicial (id. 11806635 – link), que fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas que ao perguntarem se havia drogas na casa, o acusado confirmou, dizendo que estava sendo ameaçado para guardar os entorpecentes, razão pela qual, com a autorização verbal do acusado, entraram no imóvel e localizaram as drogas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Com relação a alegação de
coação moral irresistível
, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, o recorrente não trouxe nenhuma prova concreta que demonstre que ele estava sob ameaça real e grave no momento do fato.

A mera declaração do acusado não basta para configurar a excludente de culpabilidade do art. 22 do CP, sendo necessária a comprovação objetiva da impossibilidade de resistência.

Desse modo, considerando que as provas indicam que o apelante mantinha em sua residência considerável quantidade e variedade de substância ilícita para comercialização,
conservo
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.